Tribunal: CARF
Processo: 15586.000618/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA. SÓCIO COTISTA. DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇO. PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO DE EMPREGO, NÃO CARACTERIZADA. ENQUADRAMENTO. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Enquadram-se como segurados obrigatórios contribuintes individuais tanto os cotistas de sociedade por cotas de responsabilidade limitada como o prestador de serviço pessoa física sem relação de emprego, desde que remunerados pelo respectivo trabalho prestado.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÃO. COTA PATRONAL. APURAÇÃO. SERVIÇOS CONTRATADOS. PAGAMENTO OU CRÉDITO. TOTAL MENSAL.
A cota patronal da contribuição social previdenciária referente aos segurados contribuintes individuais corresponde a 20% (vinte por cento) incidente sobre o total da remuneração que lhes for paga ou creditada no respectivo mês.
PAF. LIVROS. DOCUMENTOS. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS. REQUISIÇÃO FISCAL. ATENDIMENTO. OBRIGATORIEDADE. RECUSA. PRESTAÇÃO DEFICIENTE. APURAÇÃO. ARBITRAMENTO. APLICÁVEL.
A autoridade fiscal deverá apurar as contribuições devidas por meio de arbitramento quando há recusa, sonegação ou apresentação deficiente de documento ou informação necessárias à verificação, bem como se os registros contábeis se mostrarem deficientes.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000618/2008-79
ACÓRDÃO
2402-012.753 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente,
razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada
neste Conselho.
SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA. SÓCIO COTISTA.
DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇO. PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO DE
EMPREGO, NÃO CARACTERIZADA. ENQUADRAMENTO. CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
Enquadram-se como segurados obrigatórios contribuintes individuais tanto
os cotistas de sociedade por cotas de responsabilidade limitada como o
prestador de serviço pessoa física sem relação de emprego, desde que
remunerados pelo respectivo trabalho prestado.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÃO.
COTA
PATRONAL.
APURAÇÃO. SERVIÇOS CONTRATADOS. PAGAMENTO OU CRÉDITO. TOTAL
MENSAL.
A cota patronal da contribuição social previdenciária referente aos
segurados contribuintes individuais corresponde a 20% (vinte por cento)
incidente sobre o total da remuneração que lhes for paga ou creditada no
respectivo mês.
PAF. LIVROS. DOCUMENTOS. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.
REQUISIÇÃO
FISCAL.
ATENDIMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
RECUSA.
PRESTAÇÃO DEFICIENTE. APURAÇÃO. ARBITRAMENTO. APLICÁVEL.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.753 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000618/2008-79
2
A autoridade fiscal deverá apurar as contribuições devidas por meio de
arbitramento quando há recusa, sonegação ou apresentação deficiente de
documento ou informação necessárias à verificação, bem como se os
registros contábeis se mostrarem deficientes.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF.
ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário correspondente à contribuição patronal devidas.
Contextualização processual
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.753 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000618/2008-79
3
No reportado procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários
decorrentes tanto da remuneração paga aos contribuintes individuais como do descumprimento
de obrigações acessórias, os quais foram pautados para julgamento nesta reunião, conforme
síntese do quadro abaixo, extraída do Termo de Encerramento e Relatório da Ação Fiscal
(processo digital, fls. 24 a 36):
Debcad
Rubrica
Período
PAF
37.021.123-5
Cont. patronal
1 a 12/2004
15586.000618/2008-79
37.163.776-7
Cont. dos segurados CI
1 a 12/2004
15586.000620/2008-48
37.021.119-7
CFL 68
5/2008
15586.000623/2008-81
37.021.124-3
CFL 59
5/2008
15586.000625/2008-71
37.021.118-9
CFL 38
5/2008
15586.000622/2008-37
37.021.117-0
CFL 30
5/2008
15586.000621/2008-92
Autuação
A Recorrente deixou de recolher a contribuição previdenciária patronal incidente
sobre a remuneração paga aos segurados contribuintes individuais, motivo por que foi constituído
o crédito aqui contestado, conforme se vê nos excertos do Relatório Fiscal, que ora transcrevemos
(processo digital, fls. 30 a 36):
LANÇAMENTO DOS VALORES DEVIDOS
26-Os levantamentos utilizados para efetuar os lançamentos neste auto de
infração, através dos quais foi apurado o débito da empresa, foram os seguintes:
a) "MED — Remuneração de médicos" — através deste levantamento foram
feitos os lançamentos referentes aos honorários médicos obtidos dos
demonstrativos fornecidos pelo contribuinte;
b) "ME2 — Remuneração de médicos" - através deste levantamento foram feitos
os lançamentos referentes aos honorários médicos obtidos por arbitramento.
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-27.591 – proferida pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ1 - (processo digital, fls. 246 e
247):
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada manifestou-se (fls. 212/219), trazendo as alegações a seguir
reproduzidas em síntese:
3.1. Que a empresa não teria como repassar à Previdência importâncias que não
foram retidas, além do que, os valores afirmados no AI, são decorrentes de ilações
já que estes valores são presumidos;
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.753 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000618/2008-79
4
3.2. A autuação fiscal não se baseou em documentos hábeis a comprovar a
prestação de serviços por parte dos médicos indicados, já que não foi lançado nos
livros diários respectivos, nenhum pagamento a título de honorários médicos;
3.3. A princípio é de verificar-se que os descontos pretendidos seriam indevidos,
pois os profissionais mencionados nos anexos já contribuem para a Previdência
Social sob o teto;
3.4. O percentual médio arbitrado de 53,42%, das notas fiscais de prestação de
serviços, como serviços médicos, caracteriza um verdadeiro absurdo, pois em sua
unidade hospitalar mão de obra médica apresenta não mais do que 30% dos
custos;
3.5. Todos os médicos que atuam na impugnante recebem apenas participação
sobre os lucros, quando existem, uma vez que todos os médicos têm outras
receitas fora do hospital, com convênios médicos diretos com planos de saúde e
os atendimentos a particulares, que o hospital não tem qualquer ingerência ou
controle;
3.6. A penalidade aplicada a título de multa no valor equivalente a 100% do valor
da obrigação tributária principal, é para o contribuinte verdadeira escorchante já
que fere a princípio constitucional;
3.7. Como se vê, do relatório-resumo relacionado à presente NFLD, sobre o
montante do crédito reclamado foi aplicada multa que exacerba e avilta o
montante do suposto débito;
3.8. A Constituição Federal veda aos entes políticos da Federação utilizar tributo
com efeito de confisco;
3.9. Espera seja julgada a defesa para tornar insubsistente a autuação fiscal, o que
reflete a mais integral e pura justiça.
Julgamento de Primeira Instância
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (DRJ1) julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 244 a 250):
Salário de contribuição - remuneração de contribuinte individual.
Incide contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados a pessoas físicas,
sem vínculo empregatício, independentemente da natureza dos serviços
prestados.
Arbitramento - ônus da prova.
Em caso de recusa ou sonegação de documentos ou informações, a importância
reputada devida é lavrada de oficio, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
Multa de mora e juros.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.753 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000618/2008-79
5
São devidos a multa moratória e os juros sobre as contribuições arrecadadas em
atraso, no percentual estabelecido pela legislação de regência.
Penalidade - princípio do não confisco.
Inexiste desobediência ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada
tem respaldo em lei.
(destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
tão somente ratificando os argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fls. 259 a
262).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 11/2/2010
(processo digital, fl. 257), e a peça recursal foi interposta em 15/3/2010 (processo digital, fl. 258),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais normas e
extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao legislativo e ao
judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente, por ocasião da
construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista
disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa, sob
o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o da Constituição
Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.753 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000618/2008-79
6
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código, trata-se
de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer juízo
valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.753 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000618/2008-79
7
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Contribuintes individuais – Cota patronal
A cota patronal da contribuição social previdenciária referente aos segurados
contribuintes individuais corresponde a 20% (vinte por cento) incidente sobre o total da
remuneração que lhes for paga ou creditada no respectivo mês, conforme prescreve o art. 22,
inciso III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
[...]
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Ademais, enquadram-se nessa categoria de segurado obrigatório tanto os cotistas
de sociedade por cotas de responsabilidade limitada como o prestador de serviço pessoa física
sem relação de emprego, desde que recebam remuneração decorrente do trabalho prestado. É o
que está posto no Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, art. 9o, inciso V, alíneas “h” e “j”,
vigentes à época dos fatos geradores, nestes termos:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
[...]
V - como contribuinte individual: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
[...]
h) o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu
trabalho na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, urbana ou rural;
(Incluída pelo Decreto no 3.265, de 1999)
[...]
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.753 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000618/2008-79
8
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluída pelo Decreto no 3.265, de
1999)
Por oportuno, releva registrar que a autoridade fiscal deverá apurar as
contribuições devidas por meio de arbitramento quando há recusa, sonegação ou apresentação
deficiente de documento ou informação necessárias à verificação, bem como se os registros
contábeis se mostrarem deficientes. Confira-se os arts. 233, caput e parágrafo único, assim como
o 235 do já citado Decreto:
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a
Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira.
[...]
Art. 235. Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento
da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do
faturamento e do lucro, esta será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de
ofício as contribuições devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Inicialmente, vale trazer o seguinte excerto do Relatório Fiscal, o qual contextualiza
muito bem os fatos em debate, nestes termos (processo digital, fls. 30 a 33):
5-Os médicos que atendem no Hospital são, uma parte deles, sócios cotistas e
outra parte não. Quanto aos cotistas, para fins da legislação previdenciária, eles
devem ser considerados segurados contribuintes individuais, conforme o que
dispõe o Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3048,
de 06/0511999, artigo 9 0, inciso V, alínea "h".
6-Quanto aos demais, eles poderiam ser enquadrados como segurados
empregados ou como segurados contribuintes individuais. Para serem
considerados segurados empregados seria necessário comprovar a existência dos
requisitos expressos na Lei 8212/91, artigo 12, inciso I, alínea "a", o que não foi
possível com os elementos disponíveis. Assim sendo, estes segurados devem ser
tidos como segurados contribuintes individuais, de acordo com o artigo 9 11,
inciso V, alínea "j" do RPS.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.753 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000618/2008-79
9
7-A grande maioria dos atendimentos do hospital refere-se a convênios com
empresas operadoras de planos de saúde ou de seguros de saúde. Na maioria dos
contratos firmados entre essas empresas e o hospital consta que os encargos
incidentes sobre a prestação do serviço são de responsabilidade da entidade
hospitalar. Na verdade, ainda que não constasse, as contribuições previdenciárias
seriam de responsabilidade do hospital, considerando que é essa entidade que
remunera os médicos.
[...]
14-Os honorários médicos integram o custo dos serviços prestados e estão
incluídos nas faturas emitidas para os clientes do hospital.
15-Isto pode ser mais claramente verificado ao se examinar os componentes de
cada fatura que deu origem às notas fiscais. Nos demonstrativos da composição
das faturas, apresentados pelo contribuinte, constam os seguintes itens:
-Diárias/taxas
-Materiais -Medicamentos
-Serviços
- Consultas/honorários/procedimentos
16-0 item referente a consultas/honorários/procedimentos é que se refere ao
pagamento dos médicos, conforme pode ser visto nos "Comprovantes de
Prestação de Serviços — C.P.S.", documento este que dá o detalhamento de cada
atendimento.
[...]
20-Além dos CPS, apresentamos também um demonstrativo, com informações
fornecidas pelo contribuinte, da composição do custo de cada nota fiscal, onde
pode ser verificado, em especial, o montante dos pagamentos feitos aos médicos
relativamente a cada nota fiscal emitida.
21-Na apuração da remuneração dos médicos, entretanto, há que se acrescentar
os valores referentes às notas fiscais emitidas para pessoas físicas, bem como as
emitidas para a Clínica Radiológica Santa Ana. As notas fiscais emitidas para esses
clientes, bem como uma nota fiscal emitida para os Correios, não estão incluídas
nos demonstrativos fornecidos pelo contribuinte.
22-Para esses casos, na presente apuração, como o contribuinte não forneceu a
composição do custo dessas notas, as remunerações foram calculadas por
arbitramento, a teor do artigo 233 do RPS. Para tanto, foi verificado qual o
percentual médio dos honorários em relação aos valores das notas fiscais. Para
que isso fosse feito, foram utilizados os demonstrativos apresentados pelo
contribuinte, onde foi verificado que os honorários correspondem, em média, a
53,42% do valor bruto das notas fiscais, conforme demonstrado a seguir:
[...]
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.753 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000618/2008-79
10
23-Esse percentual foi, então, aplicado às notas fiscais que não constaram nos
demonstrativos do contribuinte. Em anexo apresentamos a planilha com a
apuração desses valores.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, quanto à matéria, o Recorrente basicamente reiterou os termos
da impugnação, nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os
fundamentos do Colegiado de origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto
as razões de decidir constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos (processo
digital, fls. 248 e 249):
10. Como informado pela Auditoria Fiscal, trata-se de AI que teve como fato
gerador os valores devidos e não recolhidos em época própria à Seguridade
Social, apurados sobre a remuneração dos contribuintes individuais pessoas
físicas — médicos que lhe prestaram serviços, obtidos através dos demonstrativos
de faturamento e notas fiscais emitidas pelo contribuinte e contratos firmados
com empresas operadoras de plano de saúde, conforme demonstrado através de
documentos e planilha anexos (fls. 54/207);
11. Cumpre esclarecer que parte do salário de contribuição foi apurado pelo
método da aferição indireta em face à não apresentação da composição dos
custos das notas fiscais emitidas para pessoas físicas, bem como para a Clínica
Radiológica Santa Ana, OB conforme itens 21/23, do Relatório Fiscal. O percentual
de 53,42% foi apurado a partir dos demonstrativos apresentados pelo
contribuinte, onde foi constatado que os honorários correspondem em média
53,42% do valor bruto das notas fiscais.
12. Ao sonegar parte da documentação requerida, a fiscalização está legitimada a
verificar a ocorrência dos fatos geradores de contribuições previdenciárias, com
base na documentação disponibilizada, a qual não deixou dúvida quanto à
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.753 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000618/2008-79
11
existência de valores pagos aos segurados contribuintes individuais - médicos, em
virtude da prestação de serviços, fato gerador da contribuição previdenciária, nos
termos da Lei 8.212/1991.
13. Portanto, verifica-se que os pressupostos para a realização do lançamento de
oficio mediante a técnica do arbitramento estão presentes, tendo o relatório
fiscal sido claro e objetivo quando da descrição dos parâmetros utilizados,
aproveitando-se de declarações informadas pela própria interessada, denotando-
se assim zelo pelo cumprimento dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
14. Uma vez corretamente demonstrado o fato gerador, o ônus da prova em
contrário de que não houve o fato infringente compete ao sujeito passivo, que
não cumpriu com o seu dever legal de fornecer à fiscalização os elementos de que
esta necessitava para desenvolver seu trabalho e apurar o efetivo cumprimento
da obrigação previdenciária. Vale lembrar que ninguém pode se beneficiar da
própria torpeza. Como diz a doutrina de Leandro Paulsen:
[...]
Nestes termos, sem razão a Recorrente.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
Inicialmente, vale consignar que dito lançamento teve seus acréscimos legais
fundamentados nos arts. 34 e 35 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação vigente à
época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, conforme trechos extraídos dos “FLD -
Fundamentos Legais do Débito”, abaixo transcritos (processo digital, fl. 17):
601 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - MULTA
601.09 Competências: 01/2004 a 12/2004
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II, III (com a redação dada pela Lei n. 9.876, de
26.11.99); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 239, III [...]
602 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS
602.07 - Competências: 01/2004 a 12/2004
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 34 (restabelecido com a redação dada pela MP
n.1.571, de 01.04.97, art. 1., e reedições posteriores até a MP n. 1.523-8, de
28.05.97, e reedições, republicada na MP n. 1.596-14, de 10.11.97, convertidas na
Lei n. 9.528, de 10.12.97); Regulamento da Organização do Custeio da Seguridade
Social - ROCSS, aprovado pelo Decreto n. 2.173, de 05.03.97, art. 58 , I [...]
Ademais, acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este
Conselho, segundo os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo
transcritos:
Súmula CARF no 4:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.753 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000618/2008-79
12
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável, eis que dito lançamento levou em consideração, rigorosamente, as
disposições legais vigentes à época de sua ocorrência.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 289
DF CARF MF
Original